Tribunal: TJBA
Processo: 8014413-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014413-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO E INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à execução, ao reconhecer a preclusão das matérias arguidas e a legalidade da cobrança das
astreintes
, determinando o prosseguimento da execução no valor de R$ 905.059,68. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais visando à declaração de inexistência de dívida referente a empréstimo consignado não contratado, a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e a reparação dos danos sofridos. A sentença julgou improcedentes os pedidos com base em perícia grafotécnica e revogou expressamente os efeitos da tutela de urgência, inclusive a multa (astreintes). Posteriormente, em sede de apelação, o acórdão substitutivo reformou integralmente a sentença, reconhecendo a ilegalidade da dívida, determinando a devolução dos valores descontados indevidamente com correção e juros, e fixando danos morais de R$ 8.000,00, sem mencionar as
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a correção de erro de cálculo nos valores executados, apesar da alegada preclusão; (ii) estabelecer se são exigíveis as
astreintes
fixadas na decisão liminar, posteriormente revogadas pela sentença, diante da ausência de menção expressa no acórdão substitutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material ou de cálculo, por não alterar o conteúdo do provimento jurisdicional, não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.
A correção de cálculo é imperativa para garantir a fidelidade da execução ao título executivo e evitar enriquecimento sem causa, sendo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

5.
As
astreintes
fixadas na decisão liminar foram expressamente revogadas na sentença de improcedência, com eficácia
ex tunc
, e não foram restabelecidas pelo acórdão substitutivo, que em nenhum momento tratou da multa.

6.
A ausência de menção expressa às
astreintes
no acórdão reformador da sentença impede seu restabelecimento tácito, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da certeza e da correlação entre o título executivo e a execução.

7.
A questão relativa às
astreintes
tampouco foi objeto de devolução em sede recursal pela autora, não tendo sido reexaminada pelo Tribunal.

8.
As
astreintes
não fazem coisa julgada material e podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, e a tese firmada no Tema 706 do STJ.

9.
A execução de
astreintes
que não constam expressamente do título judicial configura excesso de execução, sendo incabível sua exigibilidade.

10.
O valor executado a título de
astreintes
(mais de R$ 800 mil) revela-se desproporcional em relação ao valor da dívida (R$ 10 mil) e da condenação em danos morais (R$ 8 mil), violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
Agravo Interno
Prejudicado
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I; 537, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1930477/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 20.10.2022; STJ, AREsp 1677218, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.04.2024; TJ-SP, Emb. Decl. Cível 21704818820258260000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 03.11.2025; TJ-AC, Apelação Cível 0026193-02.2010.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 06.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014413-90
.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S/A.
e como apelada
ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator, considerando prejudicado o
Agravo Interno interposto
.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM07